Tribunal: TJSP
Processo: 2392498-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sanções Administrativas
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EM PROCESSO SANCIONATÓRIO. SENTENÇA SUPERVENIENTE NA AÇÃO DE ORIGEM. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EM PROCESSO SANCIONATÓRIO. SENTENÇA SUPERVENIENTE NA AÇÃO DE ORIGEM. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança impetrado em face de ato do Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social do Município de São Paulo. A agravante buscava suspender a exigibilidade de multa administrativa no valor de R$ 54.238.149,55, aplicada sob alegação de irregularidades contratuais. Sustenta-se, em síntese, a ausência de contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo, além da inexistência de notificação formal e da inviabilidade de interposição de recurso administrativo. Aponta-se, ainda, risco de dano irreparável com eventual inscrição da entidade no CADIN Municipal, o que comprometeria sua regularidade fiscal e atividades sociais. Requer a suspensão da penalidade até o julgamento final do mandado de segurança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo de instrumento subsiste após a prolação de sentença de mérito na ação principal, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados no mandado de segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência de sentença de mérito no mandado de segurança, julgando improcedente o pedido, esvazia a utilidade do agravo de instrumento que visava à reforma de decisão interlocutória proferida na mesma ação.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a perda de objeto de recursos interpostos contra decisões provisórias, quando sobreveio sentença substitutiva no processo de origem, cabendo às partes impugnar o mérito por meio dos recursos apropriados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso prejudicado.
Tese de julgamento:
1) A superveniência de sentença de mérito na ação principal acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior.
2) Recursos dirigidos contra decisões provisórias tornam-se prejudicados quando há decisão definitiva que as substitui no processo principal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 932, III; Lei no 9.784/99, art. 2o; LINDB, art. 24; Lei Municipal no 14.141/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.387.787/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 2/5/2014; AgRg no AREsp 202.736/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 07/3/2013; PET nos EDcl no AgRg no Ag 1219466/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 28/11/2012; REsp 1.062.171/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 02/3/2009; REsp 1.065.478/MS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 6/10/2008.